Tribunal: TJDFT
Processo: 0733604-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0733604-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: OLIVIA MOREIRA DA SIVA, LUCINEY MOREIRA DA SILVA, ARLINDO MOREIRA DA SILVA, LUCIA MOREIRA DA SILVA DE SA, LUCILEIDE MOREIRA DA SILVA SOUZA, ORLANDO MOREIRA DA SILVA, CARLOS SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, ANDRESSA BRANDAO DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL (executado), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 8o Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0715093-67.2022.8.07.0018 proposta por OLÍVIA MOREIRA DA SILVA, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de execução e fixar o valor da execução, nos seguintes termos (ID 165738164 do processo de origem): “DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move OLIVIA MOREIRA DA SILVA e outros, partes qualificadas nos autos, alegando, em síntese, a ilegitimidade ativa dos herdeiros, a prescrição da pretensão, a necessidade de revisão da fixação dos honorários advocatícios no cumprimento de sentença e a impossibilidade de execução dos honorários advocatícios relativos à fase de conhecimento; inclusão de período diverso do deferido pelo título executivo e da utilização de índice de correção monetária equivocado. Requereu ainda o recebimento da impugnação com efeito suspensivo da execução (ID 144292200). Os autores manifestaram-se sobre a impugnação na peça de ID 153345587. A decisão de ID 155424653 apreciou as preliminares e fixou os parâmetros para a realização dos cálculos, o que ensejou a interposição de agravo de instrumento pelo réu (ID 159091305 , autos no 0719131-45.2023.8.07.0000), onde foi indeferido o pedido liminar (ID 160138138). A Contadoria Judicial apresentou os cálculos de ID 163466461 e as partes concordaram com o valor apurado (IDs 164645585 e 165634145). É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de cumprimento individual de ação coletiva n° 32.159/97 proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados, que tramitou no juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o réu ao pagamento das prestações referentes ao benefício alimentação em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, pelo valor indicado na planilha de ID 137615249 . O réu apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, arguindo, em resumo, a existência de excesso de execução, pois os autores utilizaram índice de correção monetária diverso daquele constante expressamente no título judicial, já transitada em julgado. Já o autor afirmou que o título executivo fixou o IPCA-E como índice aplicável ao cálculo. A decisão de ID 155424653 apreciou as preliminares e fixou os parâmetros para a realização dos cálculos, quais sejam: “Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para esta realize o cálculo dos valores devidos, observando: 1) a data de apresentação do presente cumprimento de sentença; 2) o IPCA-E como índice de correção monetária até 08/12/2021 e a Taxa Selic no período em diante; 3) a limitação do período devido até 28/4/1997, conforme decisões acima referidas .” Verifica-se que os cálculos apresentados pela contadoria ID 163466461 seguiram os parâmetros acima definidos, resultando no crédito de R$ 19.145,47 (dezenove mil cento e quarenta e cinco reais e quarenta e sete centavos). Os autores requereram em sua petição inicial o valor principal de R$ 60.092,77 (sessenta mil noventa e dois reais e setenta e sete centavos), ID 137615249. Já o réu arguiu que o valor correto seria o de R$ 9.884,60(nove mil oitocentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos) conforme planilha de ID 144292201. O valor encontrado pela Contadoria Judicial, no entanto, é inferior ao cálculo dos autores, razão pela qual verifica-se que ocorreu excesso de execução e que a impugnação ao cumprimento de sentença deve ser acolhida quanto a este ponto. Ambas as partes são sucumbentes, mas como já houve fixação de honorários em favor dos patronos dos autores na decisão de ID 139177465, apenas os autores responderão por esse encargo. Em face das considerações alinhadas, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de execução e fixar o valor da execução em R$ 19.145,47 (dezenove mil cento quarenta e cinco reais e quarenta e sete centavos), consoante planilha de ID 163466461. Condeno os autores ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução, observando a condição suspensiva de exigibilidade do artigo 98, § 3o do Código de Processo Civil em razão da gratuidade da justiça deferida aos autores. Quanto à expedição dos requisitórios, intimem-se os autores para informar a cota parte devida a cada um e, ainda, apresentarem os contratos de honorários advocatícios mencionados na inicial, conforme determinado no ID 139177465, atentando-se, para tanto, à quantia definida nesta decisão”. Em suas razões recursais (ID 50132322), afirma a ilegitimidade ativa para a execução, pois a parte credora não está abrangida pelo título executivo judicial. Afirma que os credores são funcionários da extinta Fundação Educacional, pessoa jurídica distinta do Distrito Federal. Entende que o processo deve ser suspenso até o julgamento dos temas de repercussão geral de n.o 1169 e 1170 do STJ. Afirma que a correção monetária a ser adotada é a TR, conforme constou no título judicial. Entende que a Selic deve ser adotada a partir de 09/12/2021. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula: a) a ilegitimidade ativa; b) a limitação da execução ao período de janeiro de 1996 a 28/04/1997; c) a fixação da TR como parâmetro de correção monetária; d) A utilização da Selic, sem que haja anatocismo. Subsidiariamente, requer o provimento do recurso para condenar a parte credora ao pagamento de honorários advocatícios entre 10% e 20% sobre o valor do excesso de execução. A decisão de ID 50245512 determinou que o agravante esclarecesse sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso. O agravante apresentou a petição de ID 50608468. É o relatório. DECIDO. O art. 932, inciso III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim sendo, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento quando ausentes os pressupostos de existência e de validade. Os pressupostos recursais intrínsecos, inerentes à própria existência do direito de recorrer, são o cabimento, o interesse recursal e a legitimidade. Já os pressupostos recursais extrínsecos, relativos ao exercício do direito de recorrer, referem-se à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Compulsando os autos originários, verifico que a decisão de ID 155424653, proferida em 13/04/2023, afastou a alegação de ilegitimidade ativa, bem como determinou que o índice de correção monetária a ser adotada para o cálculo da dívida é o IPCA até 08/12/2021 e taxa Selic no período em diante, bem como determinou a limitação do período executado até 28/04/1997. O Distrito Federal interpôs agravo de instrumento de n.o 0719131-45.2023.8.07.0000, que está em tramitação nesta 5a Turma Cível, da relatoria do Des. Fábio Eduardo. Em consulta ao andamento processual do referido recurso, observa-se que o agravante impugnou o índice de correção monetária adotado, bem como postulou a suspensão do processo até o julgamento do Tema 1170 do STJ. Com efeito, as questões decididas na decisão de ID 155424653 dos autos de origem, deveriam ser objeto de impugnação no agravo de instrumento já interposto pelo Distrito Federal. Eventual questão não impugnada pelo ente federativo no referido recurso, que está em tramitação, não pode ser objeto de novo agravo de instrumento, em virtude da preclusão consumativa. Ora, o agravante já impugnou a decisão que decidiu as questões ora impugnadas neste recurso, não sendo possível, portanto, repetir o ato. Ressalta-se que a única questão nova e objeto da decisão ora agravada refere-se aos honorários advocatícios. Observa-se que no agravo de instrumento interposto pelo agravante anteriormente não foi concedido efeito suspensivo. Desse modo, o processo originário prosseguiu, tendo sido realizados os cálculos pela contadoria judicial, observando os parâmetros fixados na decisão anterior. Intimado a se manifestar sobre os cálculos da contadoria judicial, o Distrito Federal apresentou petição (ID 165634145, autos de origem) informando a eles não se opor. Por fim, a decisão agravada acolheu o excesso de execução e homologou os cálculos do contador judicial. Logo, a decisão agravada não decidiu as questões impugnadas pelo agravante no presente recurso, à exceção dos honorários advocatícios. Conforme esclarecido, foi a decisão anterior (ID 155424653) que afastou as preliminares e fixou os parâmetros para os cálculos, já tendo a parte interposto agravo de instrumento que está em tramitação. Portanto, o recurso ora interposto não é cabível. Em relação aos honorários advocatícios, verifico que não há interesse recursal. Vejamos. O agravante postula, em pedido subsidiário, a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios. Transcrevo, in verbis: “Subsidiariamente, requer-se o provimento deste recurso para simplesmente condenar a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios entre 10% a 20% sobre o valor do excesso de execução (proveito obtido com o eventual acolhimento parcial da impugnação do DF), nos termos do art. 85, § 3o, do CPC”. Contudo, a decisão agravada já determinou a condenação dos credores ao pagamento de 10% de honorários advocatícios sobre o excesso de execução. Transcrevo: “Em face das considerações alinhadas, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de execução e fixar o valor da execução em R$ 19.145,47 (dezenove mil cento quarenta e cinco reais e quarenta e sete centavos), consoante planilha de ID 163466461. Condeno os autores ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução, observando a condição suspensiva de exigibilidade do artigo 98, § 3o do Código de Processo Civil em razão da gratuidade da justiça deferida aos autores”. (Negritei). Com efeito, o recurso é o meio pelo qual se visa reverter a decisão que tenha sido prejudicial à parte agravante, o que não existe no presente caso, pois já foram fixados os honorários advocatícios em virtude do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença. Diante dos fundamentos acima apresentados, o recurso não merece, pois, ser conhecido, uma vez que não preenche os requisitos legais. Forte nessas razões, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 29 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora